Tribunal: TJBA
Processo: 8047424-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8047424-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELESTE NATIVIDADE DIAS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s): MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
A
PLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM
CONSONÂNCIA
COM O
S
PARÂMETRO
S
DO
RESP 1.061.530/RS
. READEQUAÇÃO
E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DESCABIMENTO. LESÃO MORAL. NÃO PERFEIÇÃO.
APELO
D
A

AUTORA NÃO
PROVIDO.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, buscando a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada, a limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e a consequente devolução ou compensação dos valores cobrados a maior, com o, ainda, arbitramento de indenização a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela parte autora observa o princípio da dialeticidade; (ii) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar superior à média de mercado divulgada pelo BACEN; e (iii) estabelecer se é cabível a revisão contratual com limitação dos juros à taxa média, o recálculo do saldo devedor com a devolução do cobrado a maior e indenização a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Apelo
interposto pela parte
autora
enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, observando os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade e autoriza o conhecimento do
recurso
.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, por se tratar de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 e da Súmula 297 do STJ.

Os contratos bancários celebrados são de adesão, circunstância que evidencia a vulnerabilidade do consumidor e autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas.

A revisão contratual não viola o princípio do
pacta sunt servanda
, pois este cede diante da norma do art. 6º, V, do CDC, que admite a modificação de cláusulas que imponham prestações excessivamente onerosas.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, nem ao teto de 12% ao ano, conforme a Lei n. 4.595/64, a Súmula 596 do STF e a jurisprudência consolidada.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme orientação do STJ firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

É admissível a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade concreta, caracterizada pela cobrança de taxa que ultrapassa, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso concreto, a taxa contratada de 1,92% a.m. não superou o parâmetro de uma vez e meia a média, o que não configura abusividade.

Não reconhecida a abusividade, descabida a devolução de valores e arbitramento de indenização por lesão moral decorrente da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, Apelo conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, admitindo-se o controle judicial de cláusulas abusivas.

A taxa de juros remuneratórios pode ser revisada quando comprovada abusividade concreta.

Não verificada a abusividade, descabida a revisão contratual, devolução de valores e indenização por dano moral pela alegada cobrança indevida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8047424-44.2024.8.05.0001
,
de
Salvador
-BA, em que são
apelante,
CELESTE NATIVIDADE DIAS SANTOS OLIVEIRA

e
apelad
o
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal,
conhecer
do
Apelo e
n
egar-
lhe
provimento,

mantendo a sentença
por seus próprios
fundamento
,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
Resta suspensa a exigibilidade pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça em favor da autora.

Salvador,

12